Tribunal: TJMT
Processo: 1007747-90.2017.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007747-90.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GISELE SOUZA MORAES - CPF: 921.225.071-87 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DO USO DO CPF DA RECLAMANTE POR TERCEIRO. ERRO DA MUNICIPALIDADE.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. PROTESTO EM CARTÓRIO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO PELA VIA ADMINISTRATIVA. NOVA COBRANÇA DA PROMOVENTE PELA MUNICIPALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de procedência que condenou o Município de Cáceres ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de restou configurado “
o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a inscrição indevida
”.

2. Informação errônea no sistema da municipalidade. Uso do CPF da promovida no cadastro de terceiro. Inscrição indevida do CPF da promovente na Dívida Ativa pelo Município. Protesto cancelado pela via administrativa após reclamação. Novo protesto do CPF da parte autora por dívida em nome de terceiro. Cadastro equivocado da municipalidade.

3.A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

4. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência
dos pedidos iniciais, que
condenou o recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que de restou configurado “
o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a inscrição indevida
” (sic).

O recorrente sustenta que o caso em questão não se trata da hipótese de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o Município corrigiu os equívocos imediatamente quando comunicado pela recorrida. Alega que “
se trata de meros dissabores enfrentados, sem qualquer repercussão maior, não são capazes de ensejar reparação por danos morais, que sequer existiram
” (sic). Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
Subsidiariamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela
manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022